Tribunal: TJDFT
Processo: 0013829-72.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O 1. De acordo com as informações constantes no documento em anexo, observa-se que o(a) credor(a) BEATRIZ CALDAS BARCELLAR negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe, que demonstra que a cessão engloba quase todo o quantum exeqüendo. Assim, REVOGO a decisão de ID 13157784. 2. Anotem-se o(s) novo(s) endereço(s) do(s) credor(es) ANTONIO DIOCENCIO DINIZ, consoante requerido no id 13225610 Publique-se. Intimem-se por whatsapp descrito no ID 13126960 fl. 1. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto